Tribunal: TJDFT
Processo: 0717829-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. REGULAMENTAÇÃO. VISITAÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. CUMPRIMENTO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AFERIÇÃO PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRIMENTO. VIA ESTREITA. INADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A postulação que não foi apresentada na inicial e não foi objeto da decisão agravada não pode ser conhecida na Segunda Instância, pois seu acolhimento e enfrentamento resultaria em verdadeira inovação recursal e supressão de instância o que não é admitido pelo direito. 1.1. Conhecimento parcial.
2. À criança e ao adolescente é assegurado o direito à convivência familiar (arts. 4o e 19 do ECA – Lei no 8.069/90). 2.1. O poder familiar deve ser exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, incumbindo a ambos os deveres de sustento, guarda e educação dos filhos menores (arts. 21 e 22, do ECA). 2.2. Àquele que não detém a guarda, é garantido o direito de visitar e de ter o filho em sua companhia, fiscalizando sua manutenção e educação (art. 1.589 do CC).
3. A cognição da matéria do presente recurso não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, uma vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos das partes, sendo imprescindível a busca de outros elementos probatórios, sob pena de o recurso ser alçado à condição de substituto do julgamento de primeiro grau, com evidente afronta à sistemática processual vigente.
4. O direito de visitas e sua regulamentação não deve ser examinado sem a aferição do melhor interesse da criança, a fim de que a Judiciário não seja guarida do deletério confronto que eventualmente possa existir entre os genitores
5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e não provido. Decisão mantida.